Tribunal: TJDFT
Processo: 0722422-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACADEMIA DE GINÁSTICA. PENHORA DE EQUIPAMENTOS. MICROEMPRESA. IMPENHORABILIDADE.
1. Aplica-se às microempresas a impenhorabilidade dos bens móveis necessários às suas atividades e a penhora de metade das esteiras da agravada (academia de ginástica) tem potencial para comprometer seu funcionamento.
2. A suspensão do processo se justifica em razão da frustração das demais tentativas de localização de bens da devedora.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.